Tribunal: TJDFT
Processo: 0744231-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário-mínimo. A parte agravante requer a majoração da verba alimentar, alegando insuficiência do valor arbitrado frente às suas necessidades, a elevada capacidade financeira do genitor e sua condição clínica que demanda cuidados especiais. Postula, liminarmente, a fixação dos alimentos em dois salários-mínimos ou, subsidiariamente, em um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 30% do salário-mínimo, fixado a título de alimentos provisórios, mostra-se adequado diante das necessidades da alimentanda e das possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever dos pais de sustento, criação e educação dos filhos é absoluto e decorre do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil, devendo a pensão atender ao binômio necessidade-possibilidade.
4. O valor fixado deve proporcionar ao alimentando condições dignas de subsistência, compatíveis com o padrão econômico dos genitores, observando-se as necessidades de quem recebe e as possibilidades de quem presta.
5. No caso concreto, embora comprovado o vínculo de parentesco e presumidas as despesas da filha menor, não há prova idônea da efetiva renda do alimentante, que exerce atividade autônoma de adestrador, o que inviabiliza a majoração do valor em sede de cognição sumária.
6. Os depósitos bancários e alegações sobre renda proveniente de aluguel carecem de comprovação documental suficiente para sustentar a revisão imediata da obrigação alimentar.
7. O percentual fixado (30% do salário-mínimo) mostra-se compatível com os parâmetros do art. 1.694, §1o, do Código Civil, podendo ser revisto no curso do processo mediante instrução probatória adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo o valor ser revisto apenas após adequada instrução probatória.
2. A ausência de prova concreta acerca da renda do alimentante impede a majoração do valor fixado em sede de cognição sumária.
3. O percentual de 30% do salário-mínimo é compatível com a natureza provisória da medida e com o princípio da proporcionalidade alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.696.